Tribunal: TJDFT
Processo: 0806852-50.2024.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALIENAÇÃO JUDICIAL. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. EX-CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. FILHOS MENORES RESIDEM NO IMÓVEL. PRECEDENTE DO STJ. EXTINÇÃO DO CONDOMÍNIO. VENDA DO IMÓVEL. DIREITO POTESTATIVO. ARTIGO 1.320 DO CÓDIGO CIVIL. DIREITO DE PREFERÊNCIA NA COMPRA DO IMÓVEL. DO CONDÔMINO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença a qual julgou parcialmente procedente ação de extinção de condomínio e alienação judicial cumulada com arbitramento e cobrança de aluguel. 1.1. A sentença determinou a extinção do condomínio e condenou a ré ao pagamento de 0,5% do valor do imóvel a título de aluguel mensal desde a citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: a) definir se é cabível a cobrança de aluguel pelo uso do imóvel comum quando a ex-cônjuge reside com os filhos menores; e b) estabelecer se é possível a extinção do condomínio com alienação judicial do bem.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do STJ e do TJDFT afasta a cobrança de aluguel quando o imóvel é utilizado por ex-cônjuge em conjunto com os filhos menores, por não configurar uso exclusivo e por representar prestação de alimentos in natura. 3.1. STJ: “(...) 1. Não há uso exclusivo do imóvel quando este também serve de residência para o filho comum, credor de alimentos, afastando a pretensão de recebimento de aluguéis pelo genitor privado do uso. 2. O uso do imóvel é compreendido como prestação de alimentos in natura, o que afasta a indenização por uso exclusivo." (AgInt no AREsp n. 2.058.772/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJEN de 14/2/2025). (...)” (AgInt no REsp n. 1.951.482/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJEN de 24/4/2025).
4. A ocupação do imóvel pela apelante com os filhos menores não caracteriza enriquecimento ilícito, afastando o dever de indenizar a título de aluguéis.
5. O direito à extinção do condomínio é potestativo, podendo ser exercido a qualquer tempo, nos termos do art. 1.320 do Código Civil. 5.1. Precedente do STJ: “(...) 3. A partilha consubstancia direito potestativo dos ex-cônjuges relativamente à dissolução de uma universalidade de bens, independentemente da conduta ou vontade do outro sujeito integrante desta relação (sujeito passivo). (...)” (REsp n. 1.817.812/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de 20/9/2024).
6. Jurisprudência: “(...) 1. A circunstância de a ex-cônjuge ter ocupado, com os filhos, o imóvel comum do casal que se pretende alienar não afasta o direito de o Autor obter a extinção do condomínio, pois, nos termos do art. 1.320 do CC/02, é lícito ao condômino, a qualquer tempo, exigir a divisão da coisa comum, já tendo o c. STJ reconhecido a qualidade de direito potestativo à alienação judicial do bem em comunhão. (...)” (TJDFT APC 0705650-03.2019.8.07.0017, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 05/04/2024).
7. Deve ser garantido à apelante o direito de preferência na compra do imóvel, conforme art. 1.322 do Código Civil. 7.1. Assim, “(...) 4. Cabível a reforma parcial da r. sentença, para que seja expressamente garantido à Condômino/Ré e Reconvinte o direito de preferência na compra do imóvel, desde que em condições iguais de oferta em relação a terceiros, nos termos do art. 1.322 do Código Civil. (...)” (TJDFT APC 0705650-03.2019.8.07.0017, Relator: Robson Teixeira De Freitas, 8a Turma Cível, DJe: 05/04/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso parcialmente provido para afastar o arbitramento de aluguéis pelo uso do imóvel, bem como determinar a garantia do direito de preferência na compra do imóvel à apelante, sob a condição de serem observadas as mesmas condições de oferta atribuídas a terceiros.
Tese de julgamento: "1. A cobrança de aluguel pelo uso de imóvel comum é incabível quando a ex-cônjuge reside no local com os filhos menores do casal. 2. O ex-cônjuge tem direito potestativo à extinção do condomínio com alienação judicial do bem, devendo ser assegurado o direito de preferência à outra parte."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6o, 226, 227, 229; CC, arts. 1.319, 1.320, 1.322, 1.326.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.058.772/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 10/02/2025; STJ, REsp 1.699.013/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 04/06/2021; STJ, REsp 1.852.807/PR, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 13/05/2022; STJ, REsp 1.817.812/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 20/09/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.417.350/SE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/04/2024; TJDFT, APC 0704159-98.2022.8.07.0002, Rel. Lucimeire Maria da Silva, j. 29/04/2024; TJDFT, APC 0723772-73.2023.8.07.0001, Rel. Robson Teixeira de Freitas, j. 01/08/2024.